Tribunal: STF
Processo: RE 1393330
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Incorporação de quintos. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Segurança jurídica. Valores não pagos até a data do julgamento. Improcedência do pedido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática mediante a qual negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o pedido de pagamento de quintos reconhecidos administrativamente, mas não quitados até a data do julgamento do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, estaria abrangido pela modulação dos efeitos promovida no respectivo precedente. A agravante alegou divergência quanto à extensão da modulação, defendendo a improcedência do pedido formulado na origem.



    II. Questão em discussão



    2. Estabelecer o alcance da modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema RG nº 395.



    III. Razões de decidir



    3. O STF declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos referente ao período entre a edição da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48/2001, com base na ausência de norma legal que a amparasse.



    4. A modulação dos efeitos da decisão no Tema RG nº 395 visou assegurar a manutenção do pagamento da parcela exclusivamente aos servidores que, na data do julgamento dos segundos embargos de declaração (18/12/2019), já a percebiam, seja por decisão administrativa ou judicial ainda não transitada em julgado, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé.



    5. A interpretação da modulação deve ser restritiva, não abrangendo o pagamento de verbas não quitadas até o julgamento, ainda que reconhecidas administrativamente, uma vez que a Corte não autorizou o restabelecimento de pagamentos cessados nem o adimplemento de valores retroativos.



    6. O Plenário do STF, ao julgar os Terceiros Embargos de Declaração opostos contra a decisão formalizada na apreciação do Tema RG nº 395, consignou que a proteção conferida pela modulação não alcança verbas não pagas, mas apenas aquelas efetivamente recebidas, uma vez que constou do voto condutor do julgamento o seguinte: “a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas”.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se dá provimento.



    Tese de julgamento: “Não se admite o pagamento de quintos reconhecidos administrativamente, mas não quitados, por não estarem abrangidos pela modulação de efeitos do Tema RG nº 395.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, LIV e LV; art. 37, X; Lei nº 9.624, de 1998; MP nº 2.225-48, de 2001.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 638.115-RG-ED-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2020; MS nº 25.763-ED-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/05/2023; RE nº 1.498.930-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.10.2024; RE nº 1.498.930-AgR/PR, de minha relatoria, j. 07/10/2024.